Tribunal: STF
Processo: RvC 5472
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Agravo regimental na revisão criminal. 2. Revisão criminal contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental desprovido naquela Turma. 3. Incompetência desta Corte para apreciar revisão criminal que se funda na ausência de enfrentamento de mérito. 4. Agravo a que se nega provimento.